Tribunal: TJSP
Processo: 1042299-25.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – Quinquênio e sexta-parte – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais e aquelas em que o referido adicional já consta da base de cálculo – O adicional temporal deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – Quinquênio e sexta-parte – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais e aquelas em que o referido adicional já consta da base de cálculo – O adicional temporal deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Autor que foi admitido pela Lei 500/74 – Pagamento da sexta-parte que deve retroagir à data em que foram preenchidos os requisitos - Correção monetária – IPCA - Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença terminativa reformada – Recurso provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042299-25.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO JOSÉ LOPES FERRARI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
2
VOTO No 29.368
APELAÇÃO CÍVEL No 1042299-25.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANTONIO JOSÉ LOPES FERRARI
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDOR ESTADUAL

Quinquênio e sexta-parte
Base de cálculo
Pretensão
para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos
integrais, excluídas as vantagens eventuais e aquelas em que
o referido adicional já consta da base de cálculo
O
adicional temporal deve ser calculado sobre o valor do
vencimento padrão e demais verbas que integram a
remuneração do servidor, com exclusão das eventuais,
ocasionais e com caráter indenizatório
Autor que foi
admitido pela Lei 500/74 Pagamento da sexta-parte que
deve retroagir à data em que foram preenchidos os
requisitos - Correção monetária IPCA - Juros moratórios
Lei 11.960/09
Sentença terminativa reformada

Recurso provido, para julgar parcialmente procedentes os
pedidos iniciais.
Trata-se
de
ação
ordinária
proposta
por
ANTONIO JOSÉ LOPES FERRARI, servidor público estadual, em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recálculo dos
quinquênios e da sexta-parte, para que incidam sobre os vencimentos
integrais, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual, bem como
o pagamento retroativo da sexta-parte desde 07.10.2009 (quinquênio
anterior à propositura da demanda). Pede, ainda, a condenação da ré ao
pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal,
bem como o apostilamento dos títulos.
A r. sentença de fl. 113 reconheceu a inépcia da
inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com o
entendimento de que o pedido inicial é genérico, não tendo sido
especificadas, com precisão, quais vantagens devem integrar a base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
3
cálculo dos quinquênios e da sexta-parte. O Magistrado a quo consignou,
ainda, que o autor não informou quando completou vinte anos de serviço,
impedindo a análise de quando passou a fazer jus à sexta-parte.
Diante da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
O autor interpôs apelação às fls. 117/134
alegando, em síntese, que a petição inicial preencheu todos os requisitos
previstos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, tendo sido
especificada a pretensão de inclusão de todas as verbas fixas e não
eventuais percebidas pelo autor na base de cálculo dos quinquênios e da
sexta-parte. Sustenta que a jurisprudência pacifica é no sentido de que
os adicionais temporais devem incidir sobre os vencimentos integrais do
servidor. Quanto à sexta-parte, aduz que restou indicado na inicial que o
autor exerce suas atividades junto ao Estado de São Paulo há 30 (trinta)
anos ininterruptos, sob o regime da Lei 500/74, o que também afasta a
alegação de inépcia da inicial.
Contrarrazões às fls. 145/151.
Recurso regular e tempestivo (fl. 155).
É o relatório.
Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da
justiça formulado pelo autor, uma vez que, nos termos do artigo 99, §
3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária, se o
caso, a prova da suficiência de recursos para o custeio do processo
(caput do art. 100 do CPC/2015), o que não ocorreu no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
4
Passando-se à análise do caso, deve ser
afastado o reconhecimento da inépcia da inicial.
Embora sucinta, a inicial preenche, de forma
suficiente, os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo
Civil, sendo possível compreender o alcance da pretensão deduzida pela
parte autora.
No mais, é certo que a ausência de
discriminação específica das parcelas que o autor pretende ver incluídas
na base de cálculo dos adicionais temporais não impediu o exercício da
defesa pela Fazenda do Estado, especialmente considerando-se que foi
juntado aos autos o holerite do autor, indicado as vantagens por ele
percebidas. O mesmo ocorre em relação ao benefício da sexta-parte,
uma vez que o autor indicou ter sido admitido há mais de 30 (trinta)
anos para exercer suas funções junto ao Estado de São Paulo, nos
termos da Lei 500/74.
Em se tratando de matéria exclusivamente de
direito e estando a causa madura para julgamento, uma vez que a
Fazenda do Estado manifestou-se nos autos em sede de contestação e de
contrarrazões, passa-se à análise do mérito, com fundamento no artigo
1.013, §3o, do Código de Processo Civil.
A questão posta nestes autos envolve (i) a base
de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte e (ii) a possibilidade de
pagamento retroativo da sexta-parte, desde o momento em que o autor
preencheu os requisitos para o recebimento da vantagem, observada a
prescrição quinquenal.
No tocante à base de cálculo dos quinquênios e
da sexta-parte, o autor pretende a inclusão de todas as parcelas salariais
não eventuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
5
O adicional por tempo de serviço é valor pago a
cada lapso de tempo que o servidor completa no serviço público, sendo
valor que se incorpora aos seus vencimentos, não podendo ser subtraído.
Esta é a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Adicional por tempo de serviço é o acréscimo
pecuniário que se adita definitivamente ao
padrão do cargo em razão exclusiva do tempo
de
serviço
estabelecido
em
lei
para
o
auferimento da vantagem. É um adicional ex
facto
temporis,
resultante
de
serviço
já
prestado
pro labore facto. Daí porque se
incorpora automaticamente ao vencimento e o
acompanha
na
disponibilidade
e
aposentadoria.”
(Direito
Administrativo
Brasileiro 20a edição, Malheiros Editores p.
407).
A questão que delimita a base de cálculo das
vantagens chamadas quinquênio e sexta-parte sempre se mostrou
tormentosa, diante da dificuldade em se delimitar quais seriam as
vantagens que integram efetivamente os vencimentos, a justificar a sua
inclusão na base de cálculo.
O artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, que prevê o direito ao recebimento dos adicionais temporais e da
sexta parte, tem a seguinte redação:
“Artigo 129
Ao servidor público estadual é
assegurado o percebimento do adicional por
tempo de serviço, concedido no mínimo, por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo
115, XVI, desta Constituição.”
O benefício do quinquênio já era previsto no
artigo 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
6
10.261/68), assim redigido:
“Art. 127
O funcionário terá direito, após
cada período de 5 (cinco) anos, contínuos ou
não, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por
cento) sobre o vencimento ou remuneração, a
que se incorpora para todos os efeitos.”
A posição desta relatora era no sentido de que,
efetivamente, a base de cálculo dos adicionais temporais era o valor do
vencimento padrão e das gratificações que tem natureza de aumento
disfarçado de vencimentos.
Todavia, é imperativa nova análise da questão,
diante do julgamento da Assunção de Competência na Apelação Cível no
0087273-47.2005.8.26.0000 (994.05.087273-2), em acórdão relatado
pelo E. Desembargador Sidney Romano dos Reis, além de sólida
jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema.
Na realidade, a base de cálculo dos quinquênios
e da sexta-parte deve ser a remuneração do cargo ocupado pelo
servidor, que compreende não somente o padrão fixado por lei, mas
também as vantagens pecuniárias pagas com habitualidade, excluindo as
que têm caráter de indenização, ajudas de custo e horas-extras e
aquelas que são retiráveis do servidor, ou seja, não se incorporam aos
vencimentos por serem transitórias.
Novamente, é o ensinamento de Hely Lopes
Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, 29a edição, pág. 452:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias,
constituindo a retribuição pecuniária devida ao
servidor pelo exercício de cargo público. Assim,
vencimento
(no
singular)
corresponde
ao
padrão do cargo público fixado em lei, e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
7
vencimentos são representados pelo padrão do
cargo
(vencimento)
acrescido
dos
demais
componentes do sistema remuneratório do
servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos
resultam, hoje, da própria Carta Magna, como
se depreende do art. 39, § 1o, I, c.c. o art. 38,
X, XI, XII e XV).”
Como é reconhecido por inúmeros julgados
deste Tribunal, os quinquênios e a sexta-parte devem ser calculados
sobre os vencimentos que ostentem a condição de integrais.
Todavia, ressalve-se que os quinquênios, como
valor pago em razão do tempo de serviço, não podem ser computados
sobre si e nem incluídos na base de cálculo da sexta-parte, que também
é vantagem paga pelo tempo de serviço do funcionário, e vice-versa.
Ambas as vantagens tem como origem o
próprio tempo de serviço, não podendo uma incidir sobre a outra, diante
da vedação expressa no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal,
com a redação da Emenda Constitucional no 19/98, sendo que tal
pretensão envolveria verdadeira incidência recíproca, caracterizando
indevido bis in idem (ou o chamado efeito “repique” ou “cascata”).
Assim, os quinquênios e a sexta parte devem
incidir sobre todas as vantagens recebidas com regularidade e
habitualidade, excluídas as vantagens eventuais e as de igual natureza
(incidência recíproca).
Anote-se que o entendimento acima exposto,
consolidado por este E. Tribunal de Justiça, não é alterado pelo quanto
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
536.708/MS, uma vez que tal precedente trata do regime jurídico próprio
e da legislação específica dos servidores estaduais do Mato Grosso do
Sul, e nem tampouco pelo quanto decidido no RE 1.153.964/SP, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
8
em 21.09.2018, uma vez que se trata de precedente isolado e de caráter
não vinculante.
No caso concreto, pelo holerite do autor
verifica-se que deve ser analisada a possibilidade de inclusão das
seguintes verbas na base de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte:
Adicional de Insalubridade, Gratificação Executiva e Gratificação de
Desempenho de Atividade Médico Pericial GDAMP.
Adicional
de
insalubridade:
trata-se de
vantagem propter laborem que somente é paga enquanto perdurar o
exercício da atividade de forma insalubre, é forçoso concluir que, uma
vez suspensa a condição de insalubridade da atividade desenvolvida, o
adicional deixa de ser pago, o que evidencia o caráter transitório ou
eventual da vantagem, impedindo, pois, que seja incluída na base de
cálculo dos quinquênios. Nesse sentido já decidiram outras Câmaras
deste Tribunal:
APELAÇÃO
Ação ordinária. Servidor público
(Agente de Segurança Penitenciária). Cômputo
do adicional de insalubridade na base de
cálculo
dos
quinquênios.
Inadmissibilidade.
Natureza "propter laborem" e precária da
verba, não sendo devido quando cessados os
requisitos e circunstâncias exigidas para sua
percepção. Sentença mantida. Apelo desprovido. (Apelação Cível n°
1001503-30.2017.8.26.0168,
Rel.
Des.
Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j.
23/01/2018).
APELAÇÃO
Ação condenatória
Servidor
público
estadual

Agente
de
Segurança
Penitenciária
Adicional por tempo de serviço

Pedido
de
inclusão
do
adicional
de
insalubridade e do Adicional de Local de
Exercício (ALE) na base de cálculo do quinquênio Improcedência
Pretensão de
reforma Impossibilidade Aplicação do artigo
129 da Constituição do Estado de São Paulo

Incidência do adicional sobre as vantagens
efetivamente incorporadas, excluídas as verbas
eventuais e aquelas ainda não incorporadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
9
dado o seu caráter transitório
Adicional de
Local de Exercício e Adicional de Insalubridade
que não devem sofrer a incidência do adicional
temporal

Vantagens
devidas
de
forma
eventual e transitória
Desprovimento do
recurso.
(Apelação
Cível
n°
1000798-88.2017.8.26.0311, Rel. Des. Maria
Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j.
11/12/2017).
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS - POLICIAIS CIVIS - QUINQUÊNIO -
Servidores públicos estaduais, policiais civis,
que pretendem, em face da FESP, o recálculo
dos seus quinquênios sobre GAP, Adicional de
Insalubridade,
AOL
e
ALE
Ação
julgada
improcedente em primeiro grau - Sentença
reformada - Incidência sobre os vencimentos
integrais - Art. 129 da CE LCE n.o 731/93 -
Exclusão admissível apenas no tocante ao
adicional
de
insalubridade,
que
é
verba
eventual e, em sua essência, depende de
circunstâncias
específicas
para
o
seu
percebimento - Fórmula adotada que não
representa incidência recíproca de acréscimos -
Precedentes
-
Prioridade
processual
não
comprovada - Art. 71, § 1o, da Lei n.o
10.741/03 - Apelo provido para julgar a ação
parcialmente procedente. (Apelação Cível n°
0046189-28.2010.8.26.0053, Rel. Des. Ponte
Neto, j. 05/11/2014, 8a Câmara de Direito
Público).
Gratificação de Desempenho de Atividade
Médico Pericial
GDAMP: trata-se de vantagem instituída pela Lei
Complementar no 1.104/2010 e que é devida “aos integrantes da
carreira de Médico e aos ocupantes de cargos de Diretor Técnico de
Saúde I, Diretor Técnico de Saúde II e Diretor Técnico de Saúde III,
privativos de integrantes da referida carreira, pelo desempenho de
atividades de perícia médica, de inspeções de ambientes de trabalho e de
gestão dessas atividades, desenvolvidas no âmbito do Departamento de
Perícias Médicas - DPME, da Secretaria da Fazenda e Planejamento
(artigo 1o);”. Tal vantagem não tem caráter geral, já que “a concessão
da GDAMP será cessada, pela autoridade competente, a partir da data
em que o servidor deixar de exercer as atividades que lhe deram origem”
(art. 2o, § 4o), de forma que não deve ser incluída na base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
10
quinquênios.
Gratificação Executiva: foi instituída pela Lei
Complementar Estadual no 797/1995, que determinou o reajuste de
vencimentos a diversas categorias de servidores. Possui, portanto,
natureza de acréscimo remuneratório, sem vinculação a condições
excepcionais ou a serviço prestado, devendo integrar a base de cálculo
do adicional por tempo de serviço. Neste sentido já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO
QUINQUÊNIOS
SEXTA-PARTE

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO
DE
COBRANÇA

Regime
Jurídico
dos
Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual no
10.261/1968)
O adicional por tempo de
serviço deve incidir sobre os vencimentos
integrais, ou seja, sobre o salário-base e
demais
valores
de
caráter
permanente,
excluídas somente as quantias de caráter
eventual ou transitório, destacando-se, no
entanto, que esses valores não podem ser
computados
para
fins
de
concessão
de
acréscimos ulteriores, nos termos do art. 37,
XIV, da CF, com redação dada pela EC no
19/1998, evitando-se o chamado efeito cascata
Inteligência do art. 129 da Constituição do
Estado de São Paulo, e dos arts. 108 e 127 da
Lei Estadual no 10.261/1968 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo)
Deve integrar a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço a Gratificação
Executiva
(GE),
contudo,
o
Prêmio
de
Produtividade Médica (PPM) e o Adicional de
Insalubridade devem ser afastados do cômputo
dos quinquênios e da sexta-parte
Parcelas
vencidas a serem apuradas em liquidação de
sentença (NCPC, art. 509, II), devendo a ré
apresentar os comprovantes dos pagamentos
efetuados ao autor para a correta elaboração
do
cálculo
da
condenação

Honorários
advocatícios relegados à apuração na fase de
liquidação (NCPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 4o, II e 11,
e art. 86)
Correção monetária e juros
incidentes sobre as parcelas vencidas pela
aplicação da Lei no 11.960/09, nos termos do
determinado pelo Excelso STF no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
11
RE no 870.947/SE (Tema no 810)
Custas e
despesas processuais repartidas na proporção
de metade para cada uma das partes

Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1001000-50.2017.8.26.0510
Rel. Des. Carlos
von Adamek - 2a Câmara de Direito Público j.
17/09/2018)
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Recálculo do
adicional por tempo de serviço
Sentença de
improcedência
Recálculo do adicional por
tempo de serviço, que deve incidir sobre a
totalidade
dos
vencimentos,
exceto
as
vantagens eventuais
Inteligência do art. 129
da Constituição Estadual
Precedentes

Gratificação
Executiva
e Piso
Salarial Reajuste
Complementar
possuem
caráter genérico, devendo integrar a base de
cálculo do adicional por tempo de serviço

GEAH
(Gratificação
Especial
de
Atividade
Hospitalar), Adicional de Insalubridade, GTN
(Gratificação de Trabalho Noturno), GEAPE
(Gratificação Especial por Atividade Prioritária
e Estratégica) e Plantão AG TEC não possuem
caráter geral
Juros e correção monetária

Juros de mora e correção monetária deverão
ser aplicados os parâmetros definidos pela
Corte
Suprema
nos
cálculos
que
serão
realizados em sede de liquidação de sentença,
de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947, tema 810
Sentença
reformada
Recurso parcialmente provido.”
(Apelação
Cível
n°
1038664-65.2016.8.26.0053,
3a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j.
20/03/2018)
Assim, no tocante à base de cálculo dos
adicionais temporais, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente
procedente, apenas para que seja incluída na base de cálculo de tais
adicionais a Gratificação Executiva.
Também merece ser julgado procedente o
pedido de pagamento retroativo da sexta-parte, a partir do momento em
que o autor preencheu os requisitos para a concessão da referida
vantagem, observada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
12
No caso dos autos, restou incontroverso que o
autor foi admitido no serviço público estadual nos termos da Lei no
500/74 (fl. 93) e que completou 20 (vinte) anos de serviço público em
31.01.2004 (fl. 89).
A Fazenda do Estado alega que os servidores
admitidos pela Lei no 500/74 não possuem direito ao recebimento da
sexta-parte, sendo que somente após a publicação do Despacho
Normativo no 22/2011 (DOE 23/11/2011) é que a referida vantagem
passou a ser estendida a tais servidores.
Todavia, a distinção outrora realizada pela
Fazenda Estadual entre os servidores temporários, contratados pela Lei
Complementar no 500/74, e os efetivos, aqueles que ingressaram no
serviço público estadual por concurso, não se sustenta, porque tanto a
Lei Complementar no 180/78 (art. 205) quanto a Constituição Estadual
de 1989 (art. 129) não fazem a distinção pretendida.
Este E. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre
o tema e sedimentou entendimento no sentido de que Aos admitidos na
forma da Lei 500/74 são devidas sexta-parte e licença-prêmio (Súmula
no 28).
Assim, o autor faz jus ao recebimento da sexta-
parte desde o momento em que preencheu os requisitos do benefício
pretendido, independentemente da data em que foi exarado o despacho
normativo estendendo o direito à sexta-parte aos servidores públicos
contratados nos termos da Lei no 500/74.
Nesse mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
de Justiça em casos análogos ao presente:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
SEXTA-
PARTE

ADMISSÃO
PELA
LEI
500/74

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
13
DIREITO
AO
BENEFÍCIO
DESDE
QUE
COMPLETADO O TEMPO ESTABELECIDO EM LEI,
E
NÃO
DE
DESPACHO
NORMATIVO
DO
GOVERNADOR DO ESTADO
AÇÃO VISANDO O
RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS,
RESPEITADA
A
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL,
PROCEDENTE APENAS PARA OS AUTORES QUE
COMPROVARAM
ENQUADRAMENTO
NA
SITUAÇÃO DESCRITA
RECURSOS OFICIAL E
DA
FAZENDA
DO
ESTADO
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(Apelação
Cível
1047480-70.2015.8.26.0053; Rel. Des. Ricardo
Feitosa; 4a Câmara de Direito Público; j.
07/05/2018)
PROCESSO Servidor público estadual admitido
pela Lei 500/74 Extinção Art. 267, VI, do CPC
Irresignação Cabimento A mera publicação de
despacho normativo do Governador do Estado
de São Paulo estendendo o benefício da sexta-
parte aos servidores admitidos pela Lei 500/74
que não afasta o interesse processual do autor
Amplitude do pedido que supera os limites do
ato administrativo Reforma da sentença para
determinar o resgate da sexta-parte sobre a
integralidade dos vencimentos do servidor, com
exceção
das
verbas
eventuais,
além
de
reconhecer o direito ao pagamento dos valores
pretéritos, respeitada a prescrição quinquenal
Recurso
provido. (Apelação
Cível
0024820-15.2011.8.26.0482; Rel. Des. Danilo
Panizza; 1a Câmara de Direito Público; j.
28/05/2013)
Mandado
de
Segurança
Servidora
Pública
Estadual ativa, admitida nos termos da Lei no
500/74 Pretensão à sexta-parte indeferimento
que deu ensejo à impetração - posterior
despacho normativo do Governador do Estado
estendendo o direito à sexta-parte a todos os
servidores admitidos nos termos da Lei no
500/74, vedado o pagamento de parcelas
remuneratórias vencidas em data anterior à da
publicação
deste
despacho
Em
razão
da
ressalva, manutenção do interesse processual
da impetrante para reconhecimento de seu
direito da data em que preencheu os requisitos
para
a
concessão
do
benefício
até
o
reconhecimento administrativo Pretensão ao
recebimento da sexta-parte Admissibilidade
Uniformização de jurisprudência Recurso oficial
desprovido. Servidor público estadual admitido
pela Lei 500/74 Pretensão ao recebimento da
sexta-parte Reconhecimento do direito desde a
data em que passou a fazer jus ao benefício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
14
não apenas a partir da impetração Vedação à
condenação do apelado ao pagamento de
verbas pretéritas Inteligência do art. 14, § 4o
da Lei no 12.016/09 e Súmula no 271 do STF
Recurso
da
impetrante
parcialmente
provido. (Apelação
/
Remessa
Necessária
0012147-94.2011.8.26.0609; Rel. Des. Luciana
Bresciani; 13a Câmara de Direito Público; j.
06/03/2013)
Fica a ré condenada ao pagamento de eventual
diferença relativa ao período anterior ao ajuizamento da ação, observada
a prescrição quinquenal, com correção monetária desde a data em que
cada parcela seria devida, pelo IPCA, e juros moratórios desde a citação,
na forma do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei
n° 11.960/09.
Isso porque, em razão da declaração de
inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento
das ADIs n° 4.357 e 4.425 e do Tema 810, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, não mais se admite a correção monetária pelos índices da
caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira depreciação
do valor da moeda e inflação do período.
Dessa forma, as prestações vencidas deverão
ser corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante
o entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse
ponto para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser
computados desde a citação.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para afastar a sentença terminativa e, no mérito, julgo
parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de (i) determinar o
recálculo do adicional por tempo de serviço, incluindo-se na base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042299-25.2014.8.26.0053 -Voto no 29368
15
cálculo as vantagens pecuniárias pagas com habitualidade, como é o caso
da Gratificação Executiva, excluindo-se as eventuais, as que têm caráter
de indenização, as ajudas de custo, horas-extras e aquelas que são
retiráveis do servidor (transitórias), como é o caso do adicional de
insalubridade e da GDAMP, vedando-se, ainda, a incidência recíproca; (ii)
reconhecer o direito do autor ao recebimento da sexta-parte desde o
momento em que preencheu os requisitos para o recebimento de tal
vantagem; e (iii) condenar a ré ao pagamento das diferenças devidas,
observada a prescrição quinquenal, com juros de mora nos termos da Lei
11.960/09, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o
vencimento de cada parcela, com observação quanto ao julgamento do
RE 870.947 (Tema 810).
Em razão da inversão do julgado (considerando-
se a sucumbência mínima do autor nessa fase recursal), fica a ré
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora